Tribunal: STF
Processo: HC 98424
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 
   PRESIDENCIAL 5.620/2005. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NO STJ PARA 
   QUE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES EXAMINE OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. 
   IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELA AUTORIDADE 
   APONTADA COMO COATORA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM 
   DENEGADA.
I - Ao afastar o requisito imposto pelo Juízo de 
   origem, não poderia o Superior Tribunal de Justiça avançar no 
   exame dos demais requisitos previstos no decreto presidencial, 
   sob pena de supressão de instância.
II - Ordem denegada.